Tribunal: TJBA
Processo: 0355259-69.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0355259-69.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADALICE DOS SANTOS PEDREIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO AMERICO BARAUNA FILHO

APELADO: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR, PRISCILA ABRANTES NOGUEIRA FERNANDES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença impugnada para reconhecer a fraude na contratação e determinar a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de elementos fáticos e jurídicos relevantes, especialmente no tocante à conclusão da perícia grafotécnica e à eventual convalidação do contrato por recebimento dos valores pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. OS Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, ou seja, quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial.

4. A decisão embargada analisou de forma expressa e fundamentada a prova pericial, que concluiu pela inexistência de autoria das assinaturas atribuídas à autora, não havendo qualquer omissão sobre esse ponto.

5. Também foi devidamente enfrentada a alegação de aceitação tácita, com registro no voto condutor de que a autora manifestou desde o ajuizamento da ação o interesse em devolver os valores recebidos por meio de depósito judicial.

6. O recurso revela mera pretensão de rediscutir matéria já decidida com base na convicção da parte embargante, o que extrapola os limites dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que enfrenta expressamente os fundamentos relevantes suscitados pelas partes não é omissa e não pode ser objeto de embargos de declaração com caráter infringente.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial com base em mera insatisfação da parte embargante.

3. A existência de prova pericial conclusiva e a manifestação de devolução dos valores pela autora afastam a alegação de omissão quanto à validade do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº.
0355259-69.2012.8.05.0001
, em que figuram como Embargante e Embargada, respectivamente,
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
e
ADALICE DOS SANTOS PEDREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e

REJEITAR os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA